Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-13.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018873-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.105.721-10 (APELADO), ANDRE POMPEU PIMENTA NEGRI - CPF: 006.366.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY CLEY CAETANO DA SILVA - CPF: 666.994.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018873-13.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, absolvendo o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e insumos, bem como se tal prova poderia sustentar um juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não havia investigação prévia, denúncia anônima ou qualquer elemento concreto a justificar a abordagem policial, a qual se baseou exclusivamente na aparência do veículo e no comportamento subjetivamente qualificado como “nervosismo”.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a validade da busca pessoal e veicular sem mandado, a existência de fundada suspeita, ancorada em elementos objetivos e verificáveis, o que não se verifica no caso.

5. A ausência de justa causa torna ilícita a busca realizada e, por derivação, as provas dela decorrentes, atraindo a aplicação do art. 5º, LVI, da CF/88 e a absolvição por insuficiência de prova lícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

2. O nervosismo do abordado, isoladamente, não configura justa causa para legitimar a diligência policial, tampouco supre a ausência de elementos objetivos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022; AgRg no HC 850.524/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/03/2024; AgRg no HC 810.112/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018873-13.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, Rafael de Souza Ferreira, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), ao reconhecer a nulidade das provas colhidas, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da licitude das provas colhidas durante o inquérito policial – consistentes na revista pessoal e veicular – e, ao final, requer a condenação do acusado nas sanções previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

O apelado postula a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018873-13.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Rafael de Souza Ferreira,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1018873-13.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 09 de abril de 2021, por volta das 11h10min, em via pública, na Avenida Tiradentes, S/N, Bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, o denunciado RAFAEL DE SOUZA FERREIRA transportava droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que investigadores de polícia civil em deslocamento para a delegacia de roubos e furtos de Cuiabá, visualizaram o veículo Omega, cor prata, com placa DMO1722 de São Paulo/SP, conduzido pelo denunciado RAFAEL. Nesse ínterim, os agentes realizaram a abordagem e indagaram o denunciado sobre uma mochila que estava no banco traseiro do automóvel, ocasião em que ele demonstrou nervosismo.

3) Diante do fato, durante a busca veicular foi localizado dentro da mochila 01(uma) sacola contendo Cocaína, 02 (duas) porções da mesma substância e 01(uma) sacola contendo de Ácido Bórico, bem como 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) faca, 1(uma) colher e 01(um) pacote com diversas sacolas plásticas.

4) Diante disso, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 58429857, pág 22-24).

5) Deve ser frisado ainda, que o fato não é isolado na vida do denunciado, visto que RAFAEL possui um vasto histórico criminal, inclusive uma condenação pela prática do crime de roubo (ID 58469680).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 58429857, pág. 4-6, pelo Auto de Apreensão ID 58429857, pág. 13, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74539-01 (ID 58429857 pág. 15-20), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentam resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e ̈ÁCIDO BÓRICO ̈ pesando respectivamente 548,35 g (quinhentos e quarenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas) e 925 g (novecentos e vinte e cinco gramas)
(id. 282706395).

Sem necessidade de maiores digressões, e a despeito da irresignação ministerial, não se verifica no caderno processual substrato probatório apto a ensejar a reforma da sentença absolutória, a qual foi proferida com acerto diante da nulidade das provas colhidas.
Adoto, pois, os fundamentos lançados na decisão como razões de decidir, por refletirem com exatidão a realidade dos autos
:

[...] In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 58429857, pág 4-6, pelo Auto de Apreensão ID 58429857, pág. 13, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74539-01 (ID 58429857 pág. 15-20), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentam resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e ̈ÁCIDO BÓRICO ̈ pesando respectivamente 548,35 g (quinhentos e quarenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas) e 925 g (novecentos e vinte e cinco gramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

Ao serem ouvidos extrajudicialmente, os policiais narraram que “[...] EM RONDAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM VÁRZEA GRANDE VISUALIZARAM EM ATITUDE SUSPEITA UM VEÍCULO OMEGA DE COR PRATA, COM PLACAS DE SAO PAULO DMO-1722, FATO ESTE QUE CHAMOU ATENÇÃO. NESSE SENTIDO, APÓS A AUTORIZAÇÃO DO CONDUTOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA PARA AVERIGUAÇÃO NO INTERIOR DO VEÍCULO, FOI REALIZADA A VISTORIA, SENDO CERTO QUE APÓS SER INDAGADO A RESPEITO DE UMA "BAG" (MOCHILA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR MOTOCICLISTAS) QUE ESTAVA EM CIMA DO BANCO TRASEIRO DO VEICULO, ELE DEMONSTROU NERVOSISMO, DIANTE DISSO APÓS ABRIR A BAG FOI LOCALIZADO EM SEU INTERIOR APROXIMADAMENTE MEIO KG DE SUBTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, BEM COMO: TESOURA, BALANCA DE PRECISAO, COLHER, FACA, DIVERSAS SACOLAS PLASTICAS, POSSIVELMENTE EM TORNO 1KG DE SUBSTANCIA ANALOGA A ACIDO BORICO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA ESTA ESPECILIZADA PARA OS DEMAIS PROCEDIMENTOS CABIVEIS.” (ID 58429857).

Ouvidos em juízo, os policiais destacaram que não havia uma investigação prévia em relação ao acusado ou ao veículo.

A testemunha André esclareceu que o fato de que a placa do carro era de São Paulo/SP, e que o condutor estava percorrendo um bairro com os vidros abertos, como se estivesse procurando por algo, chamou a atenção deles. Ele ainda acrescentou que o modelo do carro, um Omega de cor prata, é de um valor alto, o que levantou mais ainda a suspeita.

In casu, verifica-se que
inexistiam fundadas razões para que os policiais revistassem o veículo do acusado e sua mochila
.

Veja-se, ainda, que um dos policiais informou que a fundada razão para revistar a mochila do acusado foi o “nervosismo”.

Todavia, não havia sequer denúncia anônima de que o veículo estava sendo utilizado para a prática de crimes.

O que sobrou foi o “nervosismo” supostamente esboçado pelo acusado.

Ocorre que tal circunstância não constitui fundada razão para a realização da revista pessoal e veicular.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
3. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em denúncias anônimas de que estaria havendo tráfico de drogas no local, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 914.600/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a realização da busca pessoal no acusado ou em seu veículo, o procedimento realizado deve ser declarado ilícito.

Pelo exposto,
DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca pessoal e veicular realizada para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
do delito a ele imputado, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
(id. 282706882 – grifo no original).

Diante do cenário fático delineado, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos se revela insuficiente para respaldar um juízo condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável acerca da inocência do acusado, como bem reconheceu o juízo
a quo,
notadamente após o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial pessoal e, por consequência lógica, da subsequente busca veicular.

Os policiais civis André Pompeu Pimenta Negri e Rony Cley Caetano da Silva, responsáveis pela prisão do recorrido, narraram em sede inquisitorial os contornos da abordagem realizada, nos seguintes termos:

[...] Em rondas no bairro Nova Esperança em Várzea Grande
visualizaram em atitude suspeita um veículo Omega de cor prata, com placa de São Paulo DMO-1722, fato este que chamou atenção
. Nesse sentido, após a autorização do condutor Rafael de Souza Ferreira para averiguação no interior do veículo, foi realizada a vistoria, sendo certo que após ser indagado a respeito de uma "bag" (mochila utilizada para transporte de alimentos por motociclistas) que estava em cima do banco traseiro do veículo, ele demonstrou nervosismo, diante disso após abrir a bag foi localizado em seu interior aproximadamente meio kg de substância análoga a pasta-base, bem como: tesoura, balança de precisão, colher, faca, diversas sacolas plásticas, possivelmente em torno 1kg de substância análoga a ácido bórico. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta especilizada para os demais procedimentos cabíveis.

Na fase instrutória, o investigador de polícia Rony Cley Caetano da Silva confirmou, em juízo, o teor de suas declarações prestadas na fase inquisitiva, especificando os elementos que, em seu entender, justificaram a realização da busca no interior do veículo:

Que se recorda do fato concernente à prisão em flagrante do réu. Que a situação foi atípica, configurando um flagrante decorrente de uma abordagem que ocorreu no município de Várzea Grande.
Que estava trafegando com seu parceiro quando observaram um veículo Ômega, com placa de São Paulo, que lhes chamou a atenção por ser considerado estranho e não comum na região. Que o veículo estava andando devagar, com os vidros abaixados, o que também causou estranheza e não correspondia ao padrão esperado de um veículo em viagem
. Que ao abordarem o veículo e o seu condutor, verificaram que no banco traseiro havia uma caixa tipo "bag" de iFood. Que, junto à caixa, havia materiais de conserto de portão eletrônico e o condutor informou que estava indo consertar um portão eletrônico.
Que, ao ser questionado sobre o conteúdo da caixa, o condutor ficou nervoso. Que, diante do nervosismo do condutor, a caixa foi aberta
. Que no interior da caixa foi encontrada uma porção de entorpecente, um pedaço de aproximadamente meio quilo, além de uma sacola plástica, uma tesoura e aproximadamente 1 kg e 40 gramas de ácido bórico. Que o condutor relatou que realmente se tratava de entorpecente após a descoberta dos materiais. Que foi dada voz de prisão ao condutor e ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.
Que não havia nenhuma investigação prévia relacionada a tráfico de drogas ou ao réu, sendo a situação um flagrante que surgiu de uma simples abordagem motivada pela desconfiança ao observar o veículo
.
Que, à época dos fatos, o depoente pertencia à Delegacia de Roubos e Furtos, unidade que não lidava com questões de tráfico de drogas
. Que a abordagem foi tranquila, o condutor desceu do carro, e não havia arma de fogo.

No mesmo sentido foi a declaração judicial do investigador André Pompeu,
verbis:

Que se lembra do fato da prisão do réu em tela. Que, à época dos fatos, estávamos nos deslocando para a delegacia de roubos e furtos da Capital.
Que, durante esse deslocamento, observaram um veículo Ômega, australiano, com placa de São Paulo, o que lhes chamou a atenção. Que o veículo estava com os vidros abertos
, o que também gerou estranheza, pois não era característico de alguém viajando, especialmente no calor do Mato Grosso, onde viajantes geralmente mantêm os vidros fechados.
Que essa situação – placa de São Paulo, andando dentro de um bairro com os vidros abertos – levantou a suspeita de que o carro não estava em viagem e talvez estivesse "procurando alguém", o que levou à abordagem
. Que, ao solicitarem que o veículo encostasse e procederem à abordagem, verificaram que no banco de trás havia uma "bag" tipo dessas que motociclistas de entrega de iFood utilizam. Que, diante do nervosismo do suspeito, a bag foi aberta e dentro dela foi encontrada uma balança de precisão e substância análoga a pasta base de cocaína. Que a substância era uma peça quadrada de aproximadamente 1 kg, que foi encaminhada para a Politec. Que, além da droga, foram encontrados na bag balança, tesoura e plásticos para fazer embalagem, caracterizando materiais para preparo e manipulação de porções para usuários, o que é "bem característico" para comercialização. Que, após a descoberta, as providências de praxe foram tomadas, com a condução para a delegacia.
Que não havia nenhuma investigação prévia relacionada a tráfico de drogas ou ao réu. A abordagem foi um flagrante que surgiu da observação do veículo e da suspeita gerada
.

A busca realizada no interior do veículo – equiparada, para fins legais, à revista pessoal – restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
[AgRg no HC 734263/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 20/6/2022].

No caso
sub examine
, a análise das declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, aliada ao contexto probatório delineado, revela que
não restou demonstrada a existência de fundada suspeita que legitimasse a abordagem do acusado e, por conseguinte, a busca veicular realizada
.

Conforme se extrai dos elementos coligidos na fase investigativa e da própria peça acusatória, a abordagem decorreu unicamente da constatação de que um veículo Ômega, com placa do Estado de São Paulo e vidros abertos, trafegava em baixa velocidade por bairro situado na cidade de Várzea Grande, sem qualquer relato de conduta suspeita que pudesse justificar a intervenção policial.

O próprio investigador André reconheceu que as circunstâncias descritas seriam compatíveis com a conduta de alguém à procura de determinada pessoa ou residência, hipótese que, por evidente, não legitima a realização de abordagem pessoal tampouco a de busca no interior do veículo.

Acresce que, durante a instrução processual, restou incontroverso, a partir dos depoimentos uníssonos dos policiais, que não havia qualquer investigação em curso envolvendo o apelado ou relacionada à prática de tráfico de entorpecentes, tratando-se de uma abordagem casual ocorrida no contexto de patrulhamento ostensivo, motivada tão somente por uma percepção subjetiva de desconfiança.

Em tal contexto, é forçoso reconhecer que a ação estatal se deu dissociada de qualquer respaldo investigativo ou elemento concreto que pudesse conferir mínima plausibilidade à busca realizada.

A esse quadro soma-se o fato de que nenhuma das testemunhas soube indicar de forma precisa o suposto “nervosismo” apresentado pelo réu ao ser indagado sobre o conteúdo da mochila localizada no banco traseiro do automóvel, o que esvazia ainda mais a tese de fundada suspeita.

Com efeito,
“a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas
na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo
ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023].

Ressalte-se que a legalidade da medida não pode ser aferida a partir do resultado da diligência, mas sim a partir das circunstâncias antecedentes que, de forma racional, demonstravam a probabilidade da ocorrência de ilícito. A validação da ação estatal não pode decorrer do êxito obtido, mas da legalidade da motivação que a antecedeu.

Diante da inobservância dos requisitos legais para a realização de busca pessoal e veicular, resta afastada a configuração do flagrante delito. A ilicitude da diligência compromete toda a cadeia probatória, tornando imperiosa, como corretamente decidido pelo juízo
a quo
, a absolvição de Rafael de Souza Ferreira.

Nesse sentido, colhem-se precedentes das Quinta e Sexta Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita"
exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022, grifei). 2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agente apresentou "nervosismo",
o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA,
não é suficiente para justificar a busca pessoal
, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". [...]
(AgRg no HC n. 850.524/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...] Presente a existência de flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrente. Assim,
reconhecida a ilegalidade da busca pessoal promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 1501144-19.2022.8.26.0630/SP, o que enseja a absolvição do agravado ante a ausência de materialidade delitiva
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.112/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025